Tribunal: TJSP
Processo: 2241382-57.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Contradição inexistente – Pretensão nitidamente infringente – Violação a dispositivo legal não verificada – Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018119
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2241382-57.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante AUTO POSTO BLUE LTDA, são embargados KAUAN ANDRADE
DOS SANTOS e KAUÊ ANDRADE DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FRANCISCO
LOUREIRO (Presidente) E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2241382-57.2020.8.26.0000/50000
2
VOTO No 53152
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO no
2241382-57.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE Auto Posto Blue Ltda.
EMBARGADOS Kauan Andrade dos Santos e Kauê Andrade dos
Santos (menores)

RECURSO
Embargos de declaração
Contradição
inexistente
Pretensão nitidamente infringente

Violação a dispositivo legal não verificada
Embargos
declaratórios rejeitados.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao Acórdão de fls. 63/66
(autos principais), sustentando Auto Posto Blue Ltda. ser ele contraditório, certo
que, “mesmo diante da inequívoca comprovação da perda da condição de
hipossuficientes, este I. tribunal entendeu que 'não há elementos a demonstrar o
desaparecimento ou a inexistência dos requisitos essenciais à concessão da
assistência judiciária gratuita'” (fls. 02). Afirma, ainda, a ocorrência de violação ao
art. 98, §2o do Código de Processo Civil. Requer o prequestionamento da matéria.
É o relatório.
Os
presentes
embargos
de
declaração
apenas
demonstram
inconformismo da parte com o resultado do julgado, sendo manifesto o seu caráter
infringente.
Não indicam qualquer contradição que possa ser sanada pela via
utilizada, eis que todas as matérias submetidas ao crivo da Colenda Turma Julgadora
foram analisadas e devidamente solucionadas.
Sabidamente, presta-se o recurso à finalidade aperfeiçoadora, e não ao
reexame da matéria. Com efeito, “Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do
novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando
constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o
qual deveria ter se pronunciado o julgador. Não se prestam os aclaratórios ao
simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito
modificativo ao recurso” (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 770.870/SC, 4a Turma
do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, em 17/11/16, DJe
29/11/16).
Convém ressaltar que “a atribuição de efeitos infringentes a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2241382-57.2020.8.26.0000/50000
3
embargos declaratórios é medida excepcional, cabível tão somente nas situações em
que, sanada a omissão, contradição ou obscuridade, a alteração do julgado surja
como consequência natural da integração do julgamento” (EDcl no AgRg nos
EREsp 1.174.159 RS, Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel.
Min. Og Fernandes, em 18/3/15, DJe de 30/3/15). Todavia, “Os Embargos de
Declaração não se prestam à finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de direito material, de
modo a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial
regularmente proferido” (EDcl no AgRg no REsp 1.514.314 - SP, 1a Turma do
Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, em
6/8/15, DJe de 21/8/15).
É certo que “(...) a contradição que enseja essa via recursal é aquela
existente entre proposições constantes da própria decisão judicial embargada, ou
seja, é interna ao julgado, caracterizada por proposições inconciliáveis entre
si” (EDcl no AgRg no AREsp 205.213 MG, 6a Turma do Superior Tribunal de
Justiça, v. un., Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, em 26/5/15, DJe de 11/6/15).
Não é essa, à evidência, a hipótese dos autos, sendo que o que entende
a embargante por “contradição” é algo absolutamente diverso do conceituado na
legislação processual a viabilizar a oposição de embargos de declaração.
Com efeito, nenhum dos argumentos trazidos pela embargante altera o
entendimento adotado, fruto de reflexão e devidamente fundamentado. Como
expressa e claramente consignado no Acórdão, “Não há elementos a demonstrar o
desaparecimento ou a inexistência dos requisitos essenciais à concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita. É certo que, sendo os ora recorridos
vencidos em parte na demanda beneficiários da justiça gratuita, para dar-se
prosseguimento à execução de verba honorária, é exigência imprescindível a prévia
comprovação da perda da condição de hipossuficiente”.
Sem razão alguma, outrossim, a alegação de afronta ao dispositivo
legal mencionado pela embargante.
Em verdade, a breve leitura do Acórdão revela que a Turma
Julgadora, ao analisar o mérito do litígio, o fez com base na legislação aplicável à
espécie, inclusive à luz do dispositivo legal em questão, na medida de sua incidência
na hipótese.
Tenha-se em mente que “É desnecessário que o julgado se refira
pontualmente a todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, sendo suficiente
que promova adequada solução à controvérsia” (ACO 541 ED/ DF, Tribunal Pleno
do Supremo Tribunal Federal, Min. Rosa Weber, em 16/12/16). É o que basta para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2241382-57.2020.8.26.0000/50000
4
que possa ter acesso à instâncias superiores, se for o caso.
Em suma, decisão embargada chegou à conclusão lastreada em
fundamentos sólidos, espelhando motivações para o entendimento assumido, não se
apresentando contraditória acerca do tema em debate.
Rejeitam-se, pois, os embargos.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator